Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-61.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003935-61.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Sucessão Provisória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIZANDRA BARBOSA THEODORO - CPF: 036.611.829-35 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), IDAYANE MARIA SOARES DE ARAUJO registrado(a) civilmente como IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO - CPF: 005.410.901-94 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO C/C RECONHECIMENTO DA RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DO REGIME DE BENS
POST MORTEM
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELA AUTORA, CONCLUINDO O JULGADOR PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MENOS DE DOIS ANOS – CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento a teses autorais quando as questões forem implicitamente examinadas e confundirem-se com o próprio mérito da ação.

“
O art. 1.830 do CC/2002 estabelece que o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário,
ainda que esteja separado de fato há menos de dois anos
. No caso, a separação de fato ocorreu em período inferior, razão pela qual deve ser considerado herdeiro.” (STJ - AgInt no REsp: 1915638 MG 2021/0008123-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ILIZANDRA BARBOSA THEODORO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento da Separação de Fato c/c Reconhecimento da Ruptura da Vida Conjugal e do Regime de Bens n. 1003935-61.2022.8.11.0007, proposta em face de IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO, julgou improcedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Forte em tais fundamentos, com fulcro no art. 487, I, JULGO IMPROCEDENTE o pedido na inicial, a fim de não reconhecer a separação de fato do de cujus e da requerida, mantendo assim a sua condição de herdeira.

Em consonância ao princípio da sucumbência, CONDENO a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% do valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).”
(Id. 245426195).

Nas razões de Id. 245426196, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.

Afirma que a separação de fato do casal restou comprovada pelas provas colacionadas aos autos (fotos e mensagens todas lavradas em Ata Notarial, inclusive depoimento de testemunhas) e na data da morte do seu pai não havia mais plena comunhão de vida, afetividade, amor e solidariedade entre o casal, sendo que a apelada já convivia com outra pessoa e residia em outro Estado.

Assegura que o cerne da questão está pautado na aplicação dos respectivos efeitos da Ruptura da Vida Conjugal e do Regime de Bens e que a constituição de um novo relacionamento pela apelada antes do falecimento sequer foi analisada pelo Magistrado
a quo
.

Repisa em suas razões que o Magistrado
a quo
ignorou todas as provas produzidas e não enfrentou os argumentos apresentados capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, infringindo, assim, o artigo 489, IV do Código de Processo Civil, já que demonstra a ruptura efetiva da vida em comum, com o fim dos deveres matrimoniais (artigo 1.566 CC), extinguindo à
affectio maritalis
, como também à comunicabilidade do patrimônio em comum, sobretudo fidelidade e coabitação, razão pela qual, diante da comprovação da constituição de um novo relacionamento pela apelada, deve ser reconhecida a extinção do vínculo conjugal e aplicados os efeitos de tal instituto com a ruptura do regime de bens e a exclusão da apelada quanto aos direitos inerentes à sucessão.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença a fim de que sejam enfrentados os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sucessivamente, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente a ação com a consequente declaração da ruptura da vida conjugal e da ruptura do regime de bens para que a apelada seja excluída ao direito sucessório de Daniel Bassani Theodoro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 245426200, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença e condenação da apelada nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, é indispensável analisar a preliminar de nulidade da sentença em razão do suposto não enfrentamento das teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.

Assegura que o cerne da questão está pautado na aplicação dos respectivos efeitos da Ruptura da Vida Conjugal e do Regime de Bens e que a constituição de um novo relacionamento pela apelada antes do falecimento sequer foi analisada pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem.

Importa salientar que, no âmbito do direito processual civil contemporâneo, a decretação de nulidade exige a demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte. A propósito, sobre o tema ensina a doutrina:

“Não há nulidade se os fins de justiça do processo forem alcançados; não há nulidade se realizada a finalidade do ato processual; não há invalidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O sistema do Código de Processo Civil em tema de nulidades foi pensado e construído para que não se decretem invalidades.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5. ed. rev. e atual. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013, p. 237)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCESSÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANALISADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.[...] 5. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se analisar se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 198.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015)

No caso dos autos, descabe falar em nulidade da sentença, uma vez que houve o devido enfrentamento da tese suscitada pela autora, concluindo o Juízo de origem pela improcedência do pedido.

Releva acrescentar a adoção do sistema da persuasão racional na valoração da prova pela lei processual brasileira, que se traduz no livre convencimento do magistrado, a quem compete dar aos depoimentos e demais provas o valor que entender adequado.

Além disso, não resta evidenciado qualquer prejuízo suportado pela parte autora, que interpôs recurso de apelação e, assim, devolveu a matéria ao Tribunal.

Assim, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, não demonstrado efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Passo, assim, à análise do mérito.

A controvérsia recursal em saber se a separação de fato retira do cônjuge sobrevivente o direito à sucessão, previsto nos arts. 1.829, III, 1.838 e 1.845 do Código Civil.

Narra a autora, ora apelante, que é filha do
de cujus
Daniel Bassani Theodoro, o qual foi casado em regime de separação de bens com a ré, ora apelada, mas que no momento do seu falecimento, o casal estaria separado.

Assim, requereu o reconhecimento da separação de fato
post mortem
, a fim de excluir a ré do direito sucessório de Daniel Bassani Teodoro.

Os artigos 1.829, III e 1.838 do Código Civil de 2022, versam sobre a sucessão hereditária do cônjuge sobrevivente, nos seguintes termos:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

III - ao cônjuge sobrevivente;

(...)

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.”

Também estabelece Código Civil, em seu art. 1.845, que:
“São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”.

Ao comentar a sucessão do cônjuge e do companheiro, Sebastião de Assis Neto, Marcelo de Jesus e Maria Izabel de Melo, consignam que:

“O cônjuge – e também o companheiro, conforme vemos do julgado do RE 646721 pelo STF (cf. item 8 infra) – sobrevivente ocupa o terceiro lugar na linha de vocação hereditária. Não havendo descendentes nem ascendentes a ele será deferida por inteiro (art. 1.838), qualquer que seja o regime de bens do casamento. De todo modo,
somente será reconhecido qualquer direito sucessório ao cônjuge ou companheiro sobrevivente observado o art. 1.830, isto é, desde que não estivessem separados judicialmente
,
nem separados de fato há mais de dois anos,
salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente
. Relembremos, aqui, que, conforme decisão estampada no informativo 573, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘
ocorrendo a morte de um dos cônjuges
após dois anos
da separação de fato do casal, é legalmente relevante, para fins sucessórios, a discussão da culpa do cônjuge sobrevivente pela ruptura da vida em comum, cabendo a ele o ônus de comprovar que a convivência do casal se tornara impossível sem a sua culpa’
. (REsp 1.513.252-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.11.2015. 4a T – Info 573).
(ASSIS NETO, Sebastião de. Manual de direito civil. 9a ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2020. p. 2045).

Ao alçar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, a intenção do atual Código Civil é proteger as relações unidas por laços de afetividade, solidariedade e convivência para as quais a proximidade e integração de seus membros são mais relevantes que os laços mais distantes de parentesco.

No caso vertente, a sentença recorrida bem explanou acerca dos laços de afetividade existentes entre os cônjuges e, ainda, destacou que “
a separação alegada pela autora teria ocorrido por poucos meses, entre o período de setembro de 2020 a 04 de fevereiro de 2021, quando o Sr. Daniel veio a falecer. Portanto, impassível a exclusão da requerida da sua condição de herdeira dos bens particulares do falecido.”

Portanto, restando
incontroverso
nos autos que, quando do falecimento do
de cujus,

as partes estavam separadas de fato há menos de 02 (dois) anos
, nos termos do art. 1.830 do CC, faz com que sejam assegurados à ré, ora apelada, os direitos sucessórios. De uma análise sistemática dos dispositivos legais, para que a separação de fato operasse efeitos no plano sucessório a ruptura do vínculo deveria ter ocorrido
há mais de 02 (dois) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO POR MENOS DE DOIS ANOS. ART . 1.830 DO CC. HERDEIRO NECESSÁRIO. CARACTERIZAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.830 do CC/2002 estabelece que o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, ainda que esteja separado de fato há menos de dois anos. No caso, a separação de fato ocorreu em período inferior, razão pela qual deve ser considerado herdeiro. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1915638 MG 2021/0008123-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025